Tribunal: TJPA
Processo: 0829048-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6153 - Abono da Lei 8.178/91
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829048-76.2020.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Delta Publicidade S/A contra sentença da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que julgou improcedente ação ordinária movida em desfavor do Município de Belém, objetivando a sustação de protestos de 14 Certidões de Dívida Ativa em razão de dificuldades financeiras oriundas da pandemia da COVID-19. No recurso, a apelante alegou ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo em razão do não pagamento integral das custas iniciais e pleiteou, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a análise, em sede recursal, da alegação de ausência de pagamento integral das custas iniciais, arguida apenas em apelação; (ii) examinar a possibilidade de minoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal configura óbice ao conhecimento da matéria não arguida em primeiro grau, salvo motivo de força maior, inexistente no caso concreto, conforme doutrina especializada e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, I e II, do CPC revela-se adequada e não comporta redução, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a revisão pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A inovação recursal, consistente na alegação de ausência de pagamento integral de custas processuais, não pode ser conhecida se não suscitada em momento oportuno.

2.

A fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos legais é legítima e não autoriza a sua redução na ausência de vício ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 3º, I e II; art. 290; art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.10.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,

negar
-lhe

provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Delta Publicidade S/A,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela ora apelante

em desfavor do Município de Belém
,
julgou improcedente a mencionada ação.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85 § 3º, I e II, do CPC, de forma escalonada sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em razão da crise econômica gerada pela pandemia da COVID-19, sua atividade empresarial foi severamente afetada, notadamente pela diminuição dos anúncios pagos em seus canais de comunicação. Diante da necessidade de renovação de sua conta garantida junto à instituição financeira ABC BRASIL S/A, viu-se obstada por protestos em seu nome realizados predominantemente pelo Município de Belém, que inviabilizaram a obtenção de crédito essencial à manutenção de suas atividades. Nesse contexto, requereu liminarmente a sustação dos protestos de 14 Certidões de Dívida Ativa (CDAs) até o fim do estado de emergência, sustentando que tal medida, de caráter provisório, seria indispensável à sua sobrevivência econômica e à manutenção da função social da empresa.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Nas razões recursais (Num. 22163603 - Pág. 1/8), o patrono da apelante aduziu, inicialmente, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, na medida em que as custas iniciais não foram integralmente quitadas no prazo legal. Argumentou que tal fato impunha o cancelamento da distribuição do feito, nos moldes do art. 290 do CPC, visto que a parte autora efetuou apenas o pagamento da primeira parcela das custas, tendo inclusive esclarecido tal circunstância em embargos de declaração (Id. 85501568). Alegou, portanto, que o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, ter sua distribuição cancelada.

Pugnou, ainda, pela minoração dos honorários de sucumbência fixados pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 22163609 - Pág. 1/8).

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 22906154 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 23974946 - Pág. 1/4
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

Inicialmente, a empresa apelante arguiu
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, na medida em que as custas iniciais não foram integralmente quitadas no prazo legal, motivo pelo qual, o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, ter sua distribuição cancelada.

Analisando os autos,
constatei que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, a apelante, em nenhum momento, apresentou ou formulou a tese supramencionada, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Destarte,
a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, o não conhecimento do recurso, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.
3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)”

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a alegação suscitada pelo apelante, visto que não foi oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento da supramencionada alegação é medida que se impõe.

No que tange ao pleito da apelante de minoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau, entendo que o referido pedido não merece guarida, visto que a verba honorária foi corretamente fixada nos percentuais mínimos previstos
no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, motivo pelo qual, não merece reparos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
28
de
abril
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/05/2025